Tribunal: TJSP
Processo: 1003889-12.2018.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy(Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Necessidade de envio de notificação prévia. Requisito não cumprido. Dano moral reconhecido (tema 40). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos estabelecidos no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.